Tribunal: TJDFT
Processo: 0710038-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710038-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANIFICADORA ESCORPIAO LTDA - ME AGRAVADO: FERNANDO INACIO DA SILVA ASSUNCAO, JOANA DARC DOS SANTOS DAMASCENO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PANIFICADORA ESCORPIAO LTDA - ME contra a decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de despejo no 0703299-96.2019.8.07.0004, que indeferiu o pedido de arresto dos bens deixados pelo 1o agravado no imóvel locado. Deferi a antecipação da tutela recursal, conforme pronunciamento de ID no 9259290 e determinei a intimação pessoal da parte agravada. Contudo, conforme as certidões de ID no 9947774 e 9947774, as cartas com AR (Aviso de Recebimento) foram devolvidas com a justificativa de que os agravados estavam ausentes no endereço para onde foram enviadas as intimações. Diante disso, determinei a intimação dos agravados por oficial de Justiça (ID no 11148878). De acordo com a certidão do oficial de justiça de ID no 13621519 os agravados não são mais moradores do endereço informado. Determinei a intimação da parte agravante para informar se existe outro endereço conhecido dos requeridos ou manifestar interesse de intimá-los por edital. A parte agravante requereu a intimação dos agravados por edital, conforme petição de ID no 15791998. Dispõe o art. 275 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. (...) § 2o Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital.” (grifo nosso) De acordo com o art. 256, inciso I do Código de Processo Civil, a citação por edital é feita “quando desconhecido ou incerto o citando”. Ao pesquisar os autos principais, mesmo após requisição de endereços nos cadastros de órgãos públicos, não foi possível a localização dos agravados a fim de citá-los, consoante ao art. 256, § 3o do CPC. Pois bem. Reconheço que o local em que residem os agravados é incerto ou desconhecido, sendo necessária a intimação por edital da parte, em atendimento ao art. 275, § 2o e, por analogia, cominado com o art. 256, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, determino a intimação da parte agravante para recolher em 5 (cinco) dias as custas necessárias para a intimação por edital da parte agravada. Após, determino que a Secretaria da 5a Turma Cível intime por edital a parte agravada, utilizando-se, por analogia, os requisitos do art. 257 do Código de Processo Civil para que em 30 (trinta) dias apresente as contrarrazões do presente agravo de instrumento. Transcorridos os prazos fixados, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2020 13:21:54. ROBSON BARBOSA Desembargador